Tribunal: STF
Processo: ARE 1455780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-24), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ESTUPRO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VITIMA E DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS - NEGATIVA PARCIAL DO ACUSADO INVEROSSÍMIL - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA DAS PENAS - DECOTE DO JUÍZO DE CENSURA ATRIBUÍDO À VETORIAL DA PERSONALIDADE - SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESERVAÇÃO DAS NOTAS NEGATIVAS DIRIGIDAS ÀS MODULADORAS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DAS INFRAÇÕES PENAIS - CENSURABILIDADE ÍMPAR DAS CONDUTAS E EMPREGO DE MODUS OPERANDI SOFISTICADÍSSIMO À PERPETRAÇÃO DOS CRIMES - REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS - PRESERVAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA UNIFICADA E DA VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Comprovadas a materialidade e a autoria em relação à prática dos delitos de roubo majorado, extorsão e estupro, a manutenção condenação do réu é medida que se impõe. - Nos crimes praticados contra o patrimônio e a dignidade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, notadamente quando corroborada pelas substanciosas investigações policiais e pela prova técnica obtida mediante acesso ao aparelho celular do sentenciado. Segundo enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravara pena-base.’ ‘Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente’ (AgRg no HC 462.299/PE, ReI. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20104/2021, DJe 26104/2021). - Considerando-se a reprovabilidade ímpar das condutas praticadas pelo acusado, cujo modus operandi envolveu sofisticadíssimo arranjo, conservam-se as notas negativas atribuídas às moduladoras judiciais da culpabilidade e das circunstâncias, das infrações penais. - Preserva-se a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena unificada, atento ao disposto no art. 33, § 20, 'a", do Código Penal. - Inviável é a concessão ao apelante da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois os crimes foram cometidos mediante grave ameaça a pessoa e a pena é superior a 4 (quatro) anos.” (eDOC 21, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 25, p. 1-5; eDOC 34, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-25), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-26).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 41, p. 1-7; eDOC 43, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 46, p. 1-11). 



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 74, p. 1-2). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 78, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 80, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 205.198/MG (certidão; eDOC 82, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente